Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA A PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de desclassificação para a modalidade tentada do delito, já que os depoimentos prestados durante a instrução criminal revelam, sem sombra de dúvida, que o réu, após empregar grave ameaça, valendo-se de um simulacro de arma de fogo, apoderou-se do dinheiro e do aparelho celular da vítima, ainda que por pouco tempo, quando foi rendido por um cliente da loja.
2. A jurisprudência dominante adota a teoria da apprehensio ou amotio para definir o momento consumativo do crime de roubo, segundo a qual não se exige que o agente adquira a posse mansa e tranquila da res, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que efêmera.
3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, em prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta.
4. Recurso conhecido parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena do recorrente de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.